Tribunal: TJES
Processo: 5010995-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessões; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010995-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA NASCIMENTO SANCHES e outros (13)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ANTES DE INDEFERIR O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - ART. 99, § 2º, DO CPC - INAPLICABILIDADE DO ART. 1.015, INC. V, DO CPC - NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Caso em que o douto Juízo de origem determinou a intimação dos autores, ora agravantes, para que juntassem declaração de imposto de renda ou comprovante de rendimentos dos últimos três meses, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça;

2.
O provimento jurisdicional ora combatido não se amolda à previsão do art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil. É agravável a decisão que efetivamente rejeita o pedido de gratuidade da justiça, e não o provimento jurisdicional que determina a comprovação da alegada hipossuficiência, sob pena de um futuro indeferimento;

3.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AGOSTINHA DA SILVA POZES NASCIMENTO, MÁRCIA SILVA NASCIMENTO, VERA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO, MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO SANCHES, LINEIR JOSÉ SANCHES, LUCIA HELENA NASCIMENTO ARMELONI, JOÃO BATISTA ARMELONI, HERMÍNIO NASCIMENTO FILHO, SILVIA LÚCIA PAIVA NASCIMENTO, LUCINÉIA DA SILVA NASCIMENTO PINTO, JURANDIR DOS SANTOS PINTO, MARCOS ANTÔNIO ROSA, MARCEL NASCIMENTO ROSA e TARCÍSIO NASCIMENTO ROSA
contra o provimento jurisdicional proferido pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos do arrolamento sumário n. 5026271-57.2022.8.08.0012, que determinou a intimação dos autores, ora agravantes, para que juntassem declaração de imposto de renda ou comprovante de rendimentos dos últimos três meses, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões, os agravantes sustentam que o juízo de primeiro grau apenas aduziu que as partes não juntaram documentos comprobatórios da sua hipossuficiência, sem, contudo, apresentar quaisquer razões que justificassem a necessidade dessa comprovação. Argumentam, ainda, que não possuem capacidade econômica para suportar as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, devendo ser beneficiados pela assistência judiciária gratuita (id. 6067698).

Recebi o recurso com efeito suspensivo (id. 6082483).

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 6328323).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Não é cabível sustentação oral neste recurso.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010995-85.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: AGOSTINHA DA SILVA POZES NASCIMENTO e OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AGOSTINHA DA SILVA POZES NASCIMENTO, MÁRCIA SILVA NASCIMENTO, VERA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO, MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO SANCHES, LINEIR JOSÉ SANCHES, LUCIA HELENA NASCIMENTO ARMELONI, JOÃO BATISTA ARMELONI, HERMÍNIO NASCIMENTO FILHO, SILVIA LÚCIA PAIVA NASCIMENTO, LUCINÉIA DA SILVA NASCIMENTO PINTO, JURANDIR DOS SANTOS PINTO, MARCOS ANTÔNIO ROSA, MARCEL NASCIMENTO ROSA e TARCÍSIO NASCIMENTO ROSA
contra o provimento jurisdicional proferido pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos do arrolamento sumário n. 5026271-57.2022.8.08.0012, que determinou a intimação dos autores, ora agravantes, para que juntassem declaração de imposto de renda ou comprovante de rendimentos dos últimos três meses, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões, os agravantes sustentam que o juízo de primeiro grau apenas aduziu que as partes não juntaram documentos comprobatórios da sua hipossuficiência, sem, contudo, apresentar quaisquer razões que justificassem a necessidade dessa comprovação. Argumentam, ainda, que não possuem capacidade econômica para suportar as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, devendo ser beneficiados pela assistência judiciária gratuita (id. 6067698).

Recebi o recurso com efeito suspensivo (id. 6082483).

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 6328323).

Pois bem.

Sabe-se que um dos requisitos de admissibilidade do recurso é o seu cabimento. No caso, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias indicadas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, cuja taxatividade é mitigada, nos termos da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo 988, qual seja: “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, publicado em 19/12/2018).

Partindo dessa premissa, verifico que o presente recurso não é cabível. Explico.

Inicialmente, merece destaque o fato de que o provimento jurisdicional ora combatido não se amolda à previsão do art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
”.

Nota-se que é agravável a decisão que efetivamente rejeita o pedido de gratuidade da justiça, e não o provimento jurisdicional que determina a comprovação da alegada hipossuficiência, sob pena de um futuro indeferimento.

Nesse segundo caso, o indeferimento do benefício não é uma certeza. Antes dele ser levado a efeito, é oportunizado à parte requerente que providencie a juntada de documentos que poderão influir na formação do convencimento do Juízo e, portanto, levar ao deferimento do pleito.

Tanto é que o próprio dispositivo do CPC que fundamentou o provimento jurisdicional ora combatido deixa claro que o indeferimento ainda não ocorreu. Notemos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido
, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Dessa forma, a interposição deste agravo foi prematura. Na hipótese de a parte agravante entender que não deve juntar outros documentos, cabe a ela apresentar as suas razões ao juízo de origem, que então decidirá a questão, podendo, inclusive, acolher o pleito. Contudo, sobrevindo o indeferimento da gratuidade, então será cabível o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. V, do CPC.

Ademais, ressalto que este não é o caso de aplicar a tese da taxatividade mitigada apresentada mais acima, pois como consta no próprio Tema Repetitivo 988, ela só tem aplicação nos casos em que há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Por fim, colaciono o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, que também concluiu pelo não cabimento do agravo em situação análoga, atribuindo a natureza de despacho ao provimento jurisdicional que determina a comprovação da hipossuficiência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA OU ACOLHA SUA REVOGAÇÃO. DESPACHO DETERMINANDO ADITAMENTO INICIAL. JUNTADA DOCUMENTOS ART. 99, §2º DO CPC/2015. IRRESIGNAÇÃO PREMATURA . RECURSO NÃO CONHECIDO 1. O código de Processo Civil estabelece em seu art. 1.015, inciso V, que caberá a interposição do recurso de agravo de instrumento no caso de decisão que rejeite do pedido de gratuidade da justiça ou do acolhimento de sua revogação. 2. O ato impugnado pelo Agravante é um despacho de mero expediente, sem cunho decisório, que posterga a análise do pleito pelos benefícios da gratuidade da justiça na forma do art. 99, §2º do CPC/2015. Tanto é assim, que o magistrado deixa claro, em seu pronunciamento, que o pedido somente será indeferido se a parte ficar silente ou caso não produza as provas pleiteadas. [...]. 4. Recurso não conhecido. (TJES, AI 5006888-66.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, julgado em 26/04/2022)

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento, ante o seu não cabimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.